Tribunal: TJPA
Processo: 0806463-42.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806463-42.2020.8.14.0006

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARGARETE MIRANDA LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0806463-42.2020.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO:

MARGARETE MIRANDA LOBATO

DEFENSORIA PÚBLICA: RODRIGO VICENTE MAIA MENDES

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em ação ordinária de obrigação de fazer, cumulada com pedido de danos morais. A ação visa o fornecimento de medicamento antineoplásico oral Alectinibe (Alecensa 150 mg), utilizado no tratamento de câncer de pulmão metastático. A decisão recorrida determinou a obrigatoriedade de cobertura do medicamento pela operadora de saúde, além de condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) a legalidade da decisão monocrática com base no artigo 133, XI, "d", do Regimento Interno do TJPA; (ii) a obrigatoriedade da cobertura do medicamento Alectinibe pela operadora de saúde, mesmo não constando do rol da ANS; e (iii) a configuração de danos morais pela negativa de cobertura do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática está amparada no artigo 133, XI, "d", do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que autoriza o relator a negar provimento a recurso contrário à jurisprudência consolidada da Corte ou de Tribunais Superiores.

4.

O fornecimento de medicamentos prescritos para tratamento oncológico é obrigatório, mesmo quando o fármaco não consta do rol da ANS, desde que haja comprovação científica de sua eficácia, conforme entendimento do STJ e precedentes do TJPA.

5.

A negativa de cobertura ao tratamento prescrito gera dano moral in re ipsa, configurado pela recusa indevida que agrava o sofrimento do paciente, justificando a indenização arbitrada no valor de R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O rol da ANS é exemplificativo, devendo a operadora de plano de saúde fornecer medicamentos prescritos pelo médico assistente, desde que haja comprovação de eficácia.

2.

A negativa de cobertura indevida de tratamento oncológico prescrito gera dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 13, II, "d"; Lei nº 14.454/2022, art. 1º, §§ 12 e 13; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.120.279/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/08/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0875251-67.2018.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, julgado em 19/03/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0806463-42.2020.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO:

MARGARETE MIRANDA LOBATO

DEFENSORIA PÚBLICA: RODRIGO VICENTE MAIA MENDES

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs

Agravo Interno em

Apelação Cível contra Monocrática (Vide PJe ID

14156748, páginas 1-18), que conheceu e negou provimento ao

Recurso

interposto.

Eis a Ementa:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. ANTINEOPLÁSICO ORAL ALECTINIBE( ALECENSA) - 150MG(240CP). COBERTURA OBRIGATÓRIA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO À CONDICIONANTES DANO MORAL IN RE ISPA. VERBA SUCUMBENCIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. “O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. Em caso de tratamento médico ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” Inteligência do artigo 1º, §§ 12 e 13, da Lei nº 14.454/2022.

1.1. Admite-se a cobertura de exames, tratamentos de saúde e prescrição de fármacos não incluídos no rol de procedimentos da Agência Nacional de SaúdeANS, quando de eficácia médica, farmacológica e cientificamente comprovada.

1.2. O tratamento oncológico que envolve o uso da medicação antineoplásico oral ALECTINIBE( ALECENSA) - 150MG(240CP) é de cobertura obrigatória.Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Tribunal do Estado do Pará.

2. A negativa de cobertura ao tratamento fármaco gera dano moral in re ipsa,cujo valor de 10.000,00(dez mil reais) é devido e razoável.

3. Recurso de Apelação conhecido e improvido monocraticamente.
[1]
( PJe ID 14156748 - Pág. 1)

Em razões recursais,
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustenta os argumentos:

-negativa de atendimento a fornecer o medicamento antineoplásico oral para uso domiciliar Alectnibe(Alecensa 150 mg) dado as diretrizes de utilização n.s 54 e 64;

-dano moral indenizável não comprovado e

-impossibilidade de inversão do ônus da prova e do julgamento monocrático

E, ao final, requer:

- a reconsideração da decisão unipessoal;

- inexistindo retratação, o conhecimento e provimento do Agravo Interno interposto conforme razões eleitas.( PJe ID 14577447,páginas 1-27)

Contrarrazões

não apresentadas.( PJe ID 15198468,página 1).

Redistribuído à minha relatoria em 18/07/2024

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Correção de numeração de 4 para 3.

VOTO

PROCESSO
Nº

0806463-42.2020.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO:

MARGARETE MIRANDA LOBATO

DEFENSORIA PÚBLICA: RODRIGO VICENTE MAIA MENDES

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Agravo Interno recebido dada a presença dos requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Às premissas recursais.

1ª Premissa: Decisão Monocrática– Autorização Regimental - Precedentes

Sem maiores delongas, a decisão desta Relatora ocorreu com base na previsão do artigo 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:

“Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.”

À vista disso, nenhum equívoco jurídico fora cometido no julgamento monocrático do Recurso de Apelação Cível , ainda mais por esta Corte de Justiça possuir

precedentes quanto ao tema em debate, a saber: fornecimento de medicação antineoplásico ante a primazia da prescrição médica.

Nesse sentido.

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA
.
NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO POR PLANO DE SAÚDE (UNIMED BELÉM).

AUTOR ACOMETIDO DE NEOPLASIA MALIGNA COLORRETAL. PLEITO PARA FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS
OPDIVO® (NIVOLUMABE) E YERVOY® (IPILIMUMABE). NEGATIVA FUNDAMENTADA NO FATO DE QUE O MEDICAMENTO NÃO POSSUI INDICAÇÃO PARA O TIPO DE CANCER DA PACIENTE. TRATAMENTO OFF LABEL
. COBERTURA CONTRATUAL PARA TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO. MEDICAMENTO INJETÁVEL. ADMINISTRAÇÃO COM INTERVENÇÃO OU SOB SUPERVISÃO DIRETA DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DENTRO DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO PELO MÉDICO ASSISTENTE. INTELIGÊNCIA DA LEI 9.656/1998 E DA RESOLUÇÃO N. 465/2021 DA ANS. RECUSA INDEVIDA. PRECEDENTES DO STJ E TRIBUNAIS ESTADUAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA
.
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0875251-67.2018.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024 ) O destaque é meu.

Quanto à previsão regimental autorizativa ao julgamento monocrático, destaco dois julgados de minha lavra contra
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO:

“ EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AÇÃO DE REINCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE E TUTELA DE URGÊNCIA.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO VIABILIZADA PELA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA.
EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL À RESCISÃO CONTRATUAL POR INDIMPLÊNCIA. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 “
Compete ao relator:

negar provimento ao recurso contrário:

à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores. “Inteligência do artigo 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

1.1

A existência de autorização legislativa interna viabiliza o julgamento monocrático

da matéria dado fartos e pacíficos precedentes da Corte de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis.

2 À rescisão contratual por inadimplência nas mensalidades de plano de saúde, exige

a pessoalidade da notificação ao consumidor, dando eficácia aos requisitos cumulados do artigo 13, inciso II
,
alínea “d”, da Lei nº 9.656/98.

3 Recurso de

Agravo Interno em Apelação Cível conhecido e improvido.(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0466671-84.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – Tribunal Pleno – Julgado em 17/07/2023. Destacado )

E,

“ EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO VIABILIZADO POR AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA
. INLYTA. MEDICAÇÃO
OFF-LABEL
DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1

“
Compete ao relator:

negar provimento ao recurso contrário:

à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores. “Inteligência do artigo 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

1.1

A existência de autorização legislativa interna viabiliza o julgamento monocrático

da matéria dado fartos e pacíficos precedentes da Corte de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis.

2
As Operadoras de Plano de Saúde têm o claro direito contratual de estabelecer quais doenças ofertarão cobertura. Inobstante, não podem firmar ou limitar quais procedimentos ou tratamento médicos os profissionais da medicina devem prescrever, sendo que, em muitos e recorrentes casos fáticos, a medicação
off-label
é a mais indicada à validação e mantença da vida do paciente oncológico.

4

Recurso de

Agravo Interno em

Apelação Cível conhecido e improvido. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0826329-29.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – Tribunal Pleno – Julgado em 24/07/2023.Negritado )

Realce à autorização legislativa interna que possibilita o julgamento monocrático a não comportar maiores delongas no tema ante meu posicionamento acima expressado.

Rejeito integralmente esse argumento, portanto.

2ª Premissa:

Fornecimento de Medicação para Tratamento Oncológico e Rol da ANS e Dano Moral Indenizável

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça recentemente decidiu:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. TRATAMENTO.
COBERTURA. REEMBOLSO. INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS ARTIGOS INDICADOS. SÚMULA N. 284/STF.
NATUREZA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E EXAME IMUNO-HISTOQUÍMICO. CUSTEIO. POSSIBILIDADE
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ.
DANOS MORAIS
. DESCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.

2. No caso de tratamento oncológico, há apenas uma diretriz na resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para o custeio de medicamentos, motivo pelo qual é irrelevante a discussão da natureza taxativa ou exemplificativa do rol de procedimentos da mencionada agência reguladora. Precedentes.

3. Os planos de saúde possuem o dever de cobertura de procedimentos e exames integrantes do tratamento oncológico. Precedentes.

3.1. O Tribunal de origem determinou o custeio, pelo plano de saúde, dos exames integrantes do tratamento de câncer da parte agravada (tomografia computadorizada e imuno-histoquímico), conforme a prescrição médica, o que não destoa do entendimento desta Corte Superior.

4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

5. O usuário faz jus à indenização por danos morais se o descumprimento contratual, pela operadora de saúde, resultar em negativa indevida de cobertura e, dessa recusa, decorrer agravamento de sua dor, abalo psicológico ou prejuízos à sua saúde debilitada.

Precedentes.

6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

6.1. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para concluir pela existência de danos morais indenizáveis, pois a situação a que a parte agravada foi exposta, ante a recusa de custeio do tratamento de saúde, ultrapassou o mero dissabor.

Alterar esse entendimento demandaria o reexame de provas, inviável em recurso especial.

7. Agravo interno que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.120.279/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

O destaque é meu.

Observa-se, portanto, a obrigatoriedade da Operadora do Plano de Saúde em fornecer o tratamento prescrito por médico assistente por força do tratamento oncológico, sendo indiferente questionar a qualidade do rol da ANS, que desmoraliza os fundamentos da objurgada.

Em jurisprudência mui específica:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE
.
CÂNCER. NATUREZA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. OLAPARIBE E PET CT. CUSTEIO. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. REEMBOLSO INTEGRAL. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
No caso de tratamento oncológico, há apenas uma diretriz na resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para o custeio de medicamentos, motivo pelo qual é irrelevante a discussão da natureza taxativa ou exemplificativa do rol de procedimentos da mencionada agência reguladora. Precedentes.

2. Os planos de saúde possuem o dever de cobertura de remédios, procedimentos e exames integrantes do tratamento oncológico
.

Precedentes.

2.1. O Tribunal de origem determinou o custeio, pelo plano de saúde, do remédio - OLAPARIBE - e do exame - PET CT - integrantes do tratamento de câncer da parte agravada, conforme a prescrição médica, o que não destoa do entendimento desta Corte Superior
.

3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

4. O usuário faz jus ao reembolso integral das despesas médicas, quando comprovado o inadimplemento contratual do plano de saúde relativo à recusa do custeio do tratamento prescrito pelo médico assistente. Precedentes.

4.1. A Corte local condenou a empresa agravante ao reembolso integral das despesas médicas, ante sua recusa indevida da cobertura médica. Caso de aplicação da Súmula n. 83/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.561.564/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

A decisão monocrática

aduz a obrigação de
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em fornecer

o medicamento antineoplásico oral ALECTINIBE( ALECENSA) - 150MG(240CP) dada a força dos precedentes que torna indiferente a qualidade do rol da ANS.

Premissa rejeitada, portanto, a manter os danos morais arbitrados e devidamente mantidos na ordem de R$ 10.000,00(dez mil reais).

3ª Premissa:

Inversão do Ônus da Prova

Sustenta que
MARGARETE MIRANDA LOBATO
teria de demonstrar estar em perigo iminente de vida e ter sua hipossuficiência violada.

Lembro que a Agravante

detém câncer de pulmão metastático em diagnóstico pata o sistema nervoso central, osso, linfonodo e adrenal EGFR e PD-L1 negativo cujo cenário promove a rejeição do argumento eis que falho e mui distante do quadro fático-jurídico envolto na questão litigiosa.

Meu posicionamento é pelo
CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL COM NEGATIVA DE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 05/11/2024